Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711772-65.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES FERNANDES DOMINGOS APELADO: CLAUDINEY FERNANDO NOGUEIRA DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC, intime-se o apelante MOISES FERNANDES DOMINGOS para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento acostado pelo apelado em sua contrarrazões no Id. 21533247 – Págs. 8/20. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora